Tribunal: TJSP
Processo: 1059863-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO – POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Intuito de assegurar o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos na classe ocupada – Sentença de procedência – Acórdão que manteve o julgado nesse ponto – Recurso extraordinário interposto – Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação do Aresto, tendo em vista o

Ementa:
APELAÇÃO – POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Intuito de assegurar o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos na classe ocupada – Sentença de procedência – Acórdão que manteve o julgado nesse ponto – Recurso extraordinário interposto – Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação do Aresto, tendo em vista o julgamento do mérito do RE no 1.162.672/SP (Tema no 1019 do STF) – Manutenção do acórdão, pois não contraria a decisão de mérito do referido tema.

Restituição dos autos à Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal.